Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil impõe à parte requerida o dever de apresentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
2. Especialmente quanto à impenhorabilidade, o CPC impõe ao executado comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, parágrafo 3o).
3. No caso, verifica-se que não foi apresentada qualquer comprovação da alegação do executado sobre a natureza salarial dos valores bloqueados, razão pela qual a decisão objurgada deve ser prestigiada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.